Tribunal: TJDFT
Processo: 0700447-37.2026.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE EMENDA. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DEFERIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.
CASO EM EXAME1. Recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por descumprimento de determinação de emenda.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. (I) Verificar se houve cumprimento suficiente da determinação de emenda à petição inicial. (II) Definir a regularidade do indeferimento da inicial e extinção do processo sem julgamento do mérito. (III) Analisar o cabimento da gratuidade de justiça. (IV) Examinar a relevância de indícios de litigância predatória no caso concreto.
RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça exige comprovação de insuficiência de recursos, admitida presunção relativa, podendo o magistrado exigir elementos adicionais.
4. Os extratos bancários apresentados, que denotam modesta movimentação financeira que é compatível com o recebimento do benefício de pensão por morte do INSS, aliado ao fato de a autora exercer a profissão de doméstica, respaldam o deferimento da gratuidade de justiça.
5. A exigência de reconhecimento de firma em declaração de hipossuficiência não possui previsão legal e configura formalismo excessivo, sendo suficiente a assinatura manuscrita, salvo impugnação específica.
6. A autora não cumpriu integralmente a determinação de emenda, deixando de apresentar comprovante de residência atualizado, detalhamento dos contratos, documentos administrativos prévios e comprovantes do benefício previdenciário.
7. A ausência de documentos essenciais inviabiliza a verificação do interesse de agir e o regular prosseguimento do feito. O descumprimento da ordem de emenda, mesmo após oportunidade, autoriza o indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução do mérito.
8. Indícios de fracionamento de demandas e multiplicidade de ações com idêntica causa de pedir reforçam a necessidade de rigor na análise dos requisitos iniciais, conforme entendimento do Tema 1198 do STJ.
9. Não há violação ao princípio do acesso à justiça quando a extinção decorre da inércia da parte em cumprir determinação judicial clara e fundamentada.
DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e parcialmente provido. Concedido à autora a gratuidade de justiça, mantida a sentença quanto ao indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução do mérito.
Tese jurídica: "1.O descumprimento de determinação judicial de emenda à petição inicial, especialmente quanto à apresentação de documentos essenciais à verificação do interesse de agir, autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito. 2. A exigência de reconhecimento de firma em declaração de hipossuficiência, sem previsão legal, configura formalismo excessivo, sendo suficiente a assinatura manuscrita, salvo impugnação."
LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA
CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, 321, parágrafo único, 330, IV, 485, I; CC, art. 107. STJ, Tema Repetitivo 1198. TJDFT, Acórdãos 2066637; 2011332; 2002523; 2002505.